Tribunal: TJMT
Processo: 0001365-07.2015.8.11.0059
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001365-07.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO DE JESUS CARNEIRO - CPF: 046.791.461-33 (APELANTE), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), EDSON GARCIA DA SILVA - CPF: 434.098.731-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
P
ORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES

– INCONFORMISMO DEFENSIVO – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NO ART. 1
4
DA LEI N. 10.826/03
E ART. 3
45 DO CÓDIGO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS/DISTINTOS
COMETIDOS
EM CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENTES
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

RECURSO
DES
PROVIDO.

É descabida a tese de crime único não havendo como se acolher a pretensão
do apelante visando a
aplicação do princípio da consunção para que o crime
de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
seja absorvido pelo delito d
e exercício arbitrário das próprias razões
, por se
tratar
de fatos criminosos autônomos e que
foram perpetrados em diferentes condições de tempo e lugar.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Renato
d
e Jesus Carneiro

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Porto Alegre

do Norte
/
MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0001365-07.2015.8.11.0059
,

conden
ando-o

pela prática do
s
crime
s

de p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e exercício arbitrário das próprias razões
,
tipificado
s
no
art. 1
4

da Lei 10.826/03
e no art.
345
do Código Penal
,

à
s

pena
s
de
2 (dois) anos e 3 (três) meses
de
reclusão
e

16 (dezesseis) dias de

detenção
, em regime
semi
aberto,
e

11
(
onze
) dias-multa, à razão
de

1
/30 (
um
trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apel
ante, nas razões
que se encontram
no ID
162600841
,
p. 198
-
201
, postula
a reforma da
aludida
sentença para que seja reconhecid
a a prática de
crime único, aplicando-se o princípio da consunção
,

a fim de
que o delito
de
porte ilegal de arma de fogo

seja absorvido

pelo de
exercício arbitrário das próprias razões,
afastando-se
a condenação

referente a
o art. 1
4
da Lei 10.826/03
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
164498684
, pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
.

E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está no
ID
164498684
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID
162600841
, p.
48
-
50
, relata os fatos desta forma:

[...]

Consta no incluso procedimento investigativo que no dia 26 de

Abril do ano de 2015, por volta das 10:00horas, nas proximidades do “Ferro

Velho” Vitória, situado no município de Confresa/MT, o denunciado
RENATO DE

JESUS CARNEIRO
de forma consciente e voluntária, subtraiu para si coisa alheia

móvel, mediante grave ameaça, utilizando-se do emprego de arma de fogo, tipo

revolver calibre n° 32, marca Taurus, n° série 411957, consistente no valor de R$

100,00 (cem reais) pertencente à vítima Edson Garcia da Silva, conforme o

Boletim de Ocorrência de fls. 05/06-IP, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 21-

IP e demais peças que guarnecem os autos.

Das informações coligidas nos autos, pode-se apurar que em data

anterior aos fatos a vítima teve
se
u
motosserra
furtada, e por haver suspeitas de

quem seria o autor do furto, foi até a residência situada em frente a churrascaria

Confresa, local de grande concentração de usuários de drogas.

Nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima indagou alguns

usuários de drogas onde residia uma pessoa por nome de “Daniel”, sendo

respondido de forma positiva pelo denunciado. Na ocasião, a vítima pediu que o

denunciado o levasse até a residência de “Daniel”, com o intuito de recuperar
sua

motosserra
e em contrapartida forneceria para
este certa quantia
em dinheiro.

Ao que se apurou, vítima e denunciado seguiram de moto até as

imediações do “Ferro Velho” Vitória, quando foi indicada, pelo denunciado, a

residência do suposto autor do furto. Neste momento, o denunciado, que estava

como passageiro na motocicleta, exigiu a
quantia em dinheiro
prometida, tendo a

vítima afirmado que entregaria após recuperar o objeto furtado.

Em seguida, o denunciado retirou da cintura um revólver calibre

32, apontou para a vítima e disse:
“passa o dinheiro ou então”
. A vítima retirou

do bolso a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e entregou ao denunciado, que

ordenou:
“agora sobe na moto e vai me levar onde você me pegou”
.

Após deixar o denunciado no mesmo local, a vítima acionou a

polícia militar que realizou a prisão em flagrante do denunciado, localizando

também a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa.

[...]

Destaques no original

A
materialidade
e a autoria delitiva
s
são incontestes e não foram objeto de impugnação neste recurso de apelação criminal,
ficando claro e insofismável pela confissão do apelante e pelos
depoimentos
da vítima e testemunhas.

Registre-se, primeiramente, que a
despeito de o apelante ter sido denunciado pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado, o sentenciante
desclassificou a conduta
prevista no art.
157, §

2º, I, do Código

Penal,
para
os delitos previstos no art
.
345 do Código Penal e
art.
14 da Lei n
.
10.826/2003
.

Com efeito
,
em relação à aplicação do princípio da consunção entre os crimes de
p
orte ilegal
de arma de fogo de uso permitido
e

exercício arbitrário das próprias razões
,
é forçoso reconhecer que
esta irresignação não passa de mero descontentamento da defesa, uma vez que

o
delito mais grave praticado pelo
apelante
, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003,
não
foi
meio necessário para a execução do crime-fim, o que afasta a possibilidade absorção de um pelo outro,
daí por que o édito condenatório deve ser mantido
.

Isso porque,
a
o que se apurou
na instrução criminal
,
a
vítima e
o
apelante
seguiam de moto até as imediações

do Ferro Velho Vitória, quando
este

indicou
a residência do
suspeito
que
havia
furtado
um motosserra
d
o ofendido
. Nes
s
e momento, o
apelante
, que estava como passageiro na motocicleta,

exigiu
o
dinheiro prometid
o
por
Edson em troca da informação
, tendo
,
a vítima
,
afirmado que entregaria

o numerário
quando
recupera
sse
o objeto furtado.

Não satisfeito
, o
apelante
retirou da cintura um revólver calibre
.
32, apontou

para a vítima e disse: “passa o dinheiro ou então
...
”. A vítima retirou do bolso a quantia

de R$ 100,00 (cem reais) e entregou
a Renato
,

que
, em seguida,
ordenou: “agora sobe na moto e

vai me levar onde você me pegou”.

Após,
Edson
acionou a
P
olícia
M
ilitar

que
prendeu
em flagrante
o apelante
, localizando
,
também
,
a arma de fogo que
este
estava portando
para intimidar
o ofendido
.

Ressalt
e
-se
, ainda nesse diapasão,
que o
apelante
,
na segunda fase da persecução penal
, afirmou
que estava

armado e que a arma era dele, mas que era velha e não atirava. Disse
, também,
que,
quando
a vítima se negou a fazer o pagamento
da quantia que havia lhe prometido em troca da informação sobre o paradeiro do objeto subtraído
, apenas
re
tirou a arma do bolso, mas não ameaçou
Edson
e nem apontou o revólver
em sua direção
,

mas,
mesmo assim
,
a
vítima
lhe
entregou

os R$100,00 (cem reais).

Dessa forma, nota-se que
o
apelante
porta
va

uma
arma de

fogo de uso permitido e sem autorização legal ou regulamentar, eis que ao se
dirigir

com a vítima para o suposto local em que estaria o objeto furtado, já estava em poder do

objeto
bélico
.

Destarte, no caso
sob apuração
, o princípio da consunção não se
aplica
, porquanto a conduta
do apelante de

portar ilegalmente
arma de fogo de uso permitido e
o exercício arbitrário das próprias razões para receber o dinheiro que lhe havia sido prometido

pela vítima
não foram praticadas

no mesmo contexto fático
, circunstância
, essa,
que n
ão configura crime único,
tendo em vista

o fato de se tratar de
crimes
autônomos/
distintos,
sendo, pois, inaplicável o princípio da consunção
.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS ILÍCITAS.

1. "Assinale-se que a consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas,
para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa. Ou seja, para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução
, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave (HC n. 92.256/PB, Quinta Turma,
Relª
. Minª. Laurita Vaz,
DJe
de 29/09/2008)"
(
AgRg
no HC n. 738.385/PE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022).

2. No caso, concluiu o Tribunal local que "não ocorreu uma sucessão de condutas, ou seja, o primeiro delito não foi uma etapa para a prática do segundo. Aliás, cabe a observação de que os agentes já estavam armados, é o que basta para rejeitar a tese do crime meio", acrescendo que "os roubos tiveram momentos consumativos distintos e vítimas e patrimônios diversos (a empresa de segurança e o próprio estabelecimento bancário), sendo um caso típico de concurso formal", não havendo falar-se, assim, na existência de um nexo de dependência entre as condutas ilícitas.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 711.936/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4
.
10
.
2022
e publicado no

DJe
de 7/10/2022.)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento

ao
recurso
de apelação criminal interposto por
Renato
d
e Jesus Carneiro
,
mantendo
inalterado

o
édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023